Tribunal: STF
Processo: ARE 1387365
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. Mandado de segurança coletivo. Servidor estadual. Agentes Fiscais de Rendas. Novo regime de previdência. Alíquota de contribuição de 11% sobre o teto do INSS. Instituição da SPPREVCOM. Regime de previdência complementar, com contrapartida do Estado. Opção de migração/ adesão. Vedação aos servidores que ingressaram no serviço público até 20-1-2013. Art. 40, § 14, 15 e 16 da CF. LE nº 14.653/2011.



    (...)



     2. Servidor Estadual. Regime de previdência. A ECE nº 21/06 alterou o art. 126 da Constituição do Estado de São Paulo, com acréscimo dos parágrafos 14 a 16, de igual redação à contraparte federal. A LE nº 14.653/11 de 22-12-2011 instituiu o regime de previdência complementar no Estado de São Paulo, nos termos do art. 40, § 14 e 15 da CF, autorizando a criação de entidade fechada de natureza complementar, denominada Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo SP-PREVCOM (art. 4º); o art. 1º, § 1º previa que o regime complementar, de caráter facultativo, seria aplicado aos servidores que ingressaram no serviço público estadual a partir da data da publicação da lei; todavia, a expressão “aplica-se aos que ingressarem no serviço público estadual a partir da data da publicação desta lei” foi declarada inconstitucional na ADI nº 2165511-31.2014.8.26.0000, Órgão Especial, 8-3-2017, Rel. Nuevo Campos, por maioria, mas apenas para resguardar a manutenção no regime anterior a quem, servidor público da União, de qualquer Estado, do Distrito Federal ou dos municípios, já enquadrado no regime administrativo, sem solução de continuidade viesse a tomar posse no Estado. A LE nº 14.653/11 foi então alterada pela LE nº 16.391/17; previu-se a faculdade aos servidores que ingressaram nos serviço público até o dia anterior à data de inícios de vigência do regime de providência complementar de aderir aos planos de benefícios administrados pela SP-PREVCOM, sem contrapartida do Estado (art. 1, § 6º).



    (...)



    7. Tese. O regime previdenciário instituído pelo art. 40, § 14 e 15 da Constituição Federal e art. 126, § 14 e 15 da Constituição do Estado, de igual redação, aplica-se aos servidores admitidos após a existência da previdência complementar ali mencionada. O regime novo poderá ser aplicado aos servidores antigos, no entanto, se optantes e conforme previsto em lei, uma vez que do § 16 dos art. 40 e 126 não se extrai 'per se' o direito à migração de regime. A adesão à previdência complementar instituída pela LE nº 14.653/11, sempre facultativa, segue o que nela está previsto e terá ou não a contrapartida do Estado conforme o regime previdenciário aplicável ao servidor, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade em seu art. 1º, § 6º (ausência de contrapartida na adesão de servidores incluídos no regime antigo).



    7. Apelação. Caso concreto. Não há direito líquido e certo dos que ingressaram no serviço público antes de 20-1-2013 de optar pela desvinculação do regime antigo de previdência para ingressar no regime novo e sua adesão à previdência complementar deve ser feita nos termos previstos na LE nº 14.653/11, com ou sem a contrapartida do Estado conforme o regime previdenciário em que inseridos. Segurança concedida. Recurso do Estado e da SPPREV provido para denegar a segurança, reconhecida a constitucionalidade do § 6º do art. 1º da LE nº 14.653/11 e a necessidade de prévia previsão em lei para a opção prevista no § 16 do art. 126 da Constituição do Estado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §14, §15 e §16; e 202, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente